Tribunal: TJMT
Processo: 1062705-65.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062705-65.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADNEIA FERREIRA DA CRUZ - CPF: 013.342.381-62 (RECORRENTE), EDSON ANTONIO CARLOS - CPF: 692.377.861-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1062705-65.2022.8.11.0001

Origem
:
J
UIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
ADNEIA FERREIRA DA CRUZ

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. CÁLCULOS ELABORADOS EM CONFORMIDADE COM O TÍTULO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO.
CÁLCULOS CONFORME O TÍTULO JUDICIAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"Vistos, etc.
Conforme
inteligência
do
artigo
38, da Lei
nº
9.099/1995 c/c
artigo
27, da Lei
nº
12.153/2009,
dispensa
-se o
relatório
.
Cuida
-se de
cumprimento
de
sentença
,
na
qual a
parte

exequente

postula
o
recebimento
de valor
atualizado
. Citado, o
executado

opôs
embargos à
execução

alegando

excesso
e
requereu
a
redução
do valor. Para tanto,
juntou

planilha
de
cálculos
com o
montante
que
entende

correto
. O
embargado

manifestou

discordando
do valor
apresentado

pelo

embargante
. Passa-se a
decisão
. O
processo

foi

encaminhado
para a
contadoria
para o
cálculo
do
devido
. O
requerido

apresentou

impugnação

aos

cálculos
da
contadoria
.
Verifica
-se que
o

cálculo

apresentado
pela
contadoria

está

correto
. Ante o
exposto
, REJEITA-SE
a

impugnação
do
exequente
e HOMOLOGA-SE o valor de R$ 6.398,00. Sem
custas

nem

honorários
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55 da Lei
nº
9.099/1995 c/c
artigo
27, da Lei
nº
12.153/2009.
Transitada

em

julgado
e
ultrapassado
o valor da RPV,
expeça
-se a
requisição
de
pagamento
.
Não

ultrapassado
o
teto
da RPV,
encaminhe
-se para
cálculo
.
Após

expeça
-se
a

ordem
de
pagamento
,
servindo
a
decisão

homologatória

como

requisição
de
pagamento
.
Publique
-se.
Intimem
-se
. Cuiabá
, data
registrada
no
sistema
. Gabriela Carina
Knaul
de Albuquerque e
Silva
Juíza
de
Direito
"
.

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamante
sustentando que:
a) o cálculo apurado pela Contadoria Judicial está equivocado, visto que a base de cálculo está errada, pois apenas considerou o salário e o adicional de insalubridade, faltando constar o valor de prêmio percebido; e b) as férias de 2018
está
zerado e no ano de 2020 consta apenas R$0,06; e c) as férias de 2018 e 2020 não foram pagas. Requereu o provimento do recurso a reforma da sentença.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4.
Liquidação de sentença.

Em seu recurso, a parte reclamante discorda dos cálculos apresentados pela contadoria judicial, aduzindo que
“restou devidamente comprovado nos autos que o Requerido deixou de pagar as férias acrescidas do terço constitucional referente ao período de 2018 a 2021 e, a planilha apresentada pela contadoria considerou que as férias de 2018 e 2020 teriam sido pagas, de modo que a mesma deve ser reformada a fim de que reste julgado procedente os pedidos postulados na inicial, esperando pela coerência e Justiça de praxe com que age este Egrégio Tribunal”
.
No entanto, o
cálculo de liquidação da sentença elaborado pela Contadoria Judicial, apresentado no ID 241261428/PJe2, não apresenta os equívocos apontados. Conforme registrado na ficha financeira
juntada
no ID 241262094/PJe2 e nos holerites também
anexados
pela parte reclamante (ID 241262078/PJe2), entre o período de 2018 a 2021 houve pagamentos com a rubrica de férias e 1/3 de férias: a) janeiro/2018 (R$405,56); b) dezembro/2018 (R$405,56); c) fevereiro/2020 (R$559,94) e d) agosto/2021 (R$619,94).
Tais valores, evidentemente, precisam ser considerados e descontados
, sob pena de enriquecimento sem causa
. De outro lado, o
valor recebido com a rubrica de PRÉMIO SAÚDE - PORTARIA 016/GAB/SMS/2009, no presente caso, não integra a base de cálculo das férias, visto que a parte reclamante não apresenta os termos de sua norma constituidora, sendo impossível identificar a sua natureza jurídica e, muito menos, os seus reflexos em outras verbas de natureza salarial.
Portanto, o cálculo está de acordo com os termos do título judicial e a sentença que os homologou não merece reparo.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor do
crédito

exequendo
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024